Tribunal: TJPA
Processo: 0811140-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811140-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAGNO SILVA DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O JUIZ
A QUO
CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL.

1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020).

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspenção de Liminar (SL 1395) orientou que
a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINADO AO JUÍZO
A QUO
QUE DÊ CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 316 DO CPP. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINAR AO JUÍZO
A QUO
QUE DÊ CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 316 DO CPP
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 15 a 17 do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de MAGNO SILVA DOS ANJOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA.

O impetrante aduz, em suma, que
o paciente foi preso preventivamente no dia 28 de março de 2020 pela suposta prática do crime de Homicídio (decisão em anexo). Após 90 dias desde a data da última decisão (em anexo) que negou a revogação da preventiva e manteve a prisão preventiva, o órgão emissor da decisão não revisou a necessidade da sua manutenção, acarretando, assim, a ilegalidade
ora combatida.

Dessa forma, afirma que a prisão imposta ao paciente é ilegal, na medida em que não foi revisada no prazo determinado em Lei, devendo, portanto, ser revogada.

Pleiteou a concessão liminar da ordem, para que o paciente fosse colocado imediatamente em liberdade, e sua posterior confirmação

O feito me veio distribuído por prevenção e, em 12/11/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, porém, que seja determinado, de ofício, que o juízo cumpra a determinação do art. 316 do CPP e revise a necessidade da prisão cautelar.

É o relatório.

VOTO

O paciente alega constrangimento ilegal decorrente do não cumprimento do que determina o art. 316, p. único, do CPP (revisão periódica da prisão cautelar).

Conforme documentação juntada pelo impetrante e informações constantes do Sistema Libra, a última decisão acerca da prisão preventiva do paciente foi no dia
06/08/2020
, quando restou indeferido seu pleito de revogação da custódia, pelos seguintes fundamentos:

“(...) verifico estarem presentes os motivos para a manutenção da custódia cautelar, posto que em liberdade, poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal, devendo-se ainda garantir a ordem pública.

O réu deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência criminosa no município.

É importante ressaltar a extrema gravidade e covardia em que o crime fora praticado, uma vez que os autos revelam que a vítima teve sua vida ceifada por disparos de arma de fogo, em razão de ter aproximação com policiais militares e que o requerente é dono do bar em que funciona como boca de fumo e encontro de delinquentes e aqueles que mantinham contato com policiais eram alvos do grupo criminoso, conforme consta de depoimento colhido no IPL.

Entendo ainda que a custódia cautelar é ainda necessária para a garantia da instrução criminal, eis que as testemunhas são daquela localidade, e que inclusive já houve uma testemunha que mudou de endereço por medo de sofrer represálias.

Assim, embora o Requerente alegue possuir residência fixa e que não oferece risco a ordem pública, tais argumentos não são suficientes para efetuar a substituição da custódia, posto que, os requisitos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPP estão presentes.

Dessa forma, entendo ainda que a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. (...)”

Como se vê, a decisão está fartamente fundamentada.

No que se refere ao art. 316, p. único, do CPP, tem-se que o encerramento do prazo ali contido, por si só, não gera direito ao custodiado de ser posto imediatamente em liberdade, mas, direito ao reexame dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar, que deve ser sempre examinada à luz do princípio da razoabilidade.

Desse modo, a determinação legal inserta no supracitado dispositivo não pode ser interpretada de maneira irrestrita, sem prévia observância das particularidades do concreto, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação do prazo, ainda que não provocada pela defesa.

Nesse sentido:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a

necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020). (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
"Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).
3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. (...). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (destaquei).

Ainda sobre esse tema, cumpre destacar a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspenção de Liminar (SL 1395):
A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
(Sessão de 15/10/2020).

Assim, não há que se falar em revogação da custódia que já foi reavaliada, se encontrando bem fundamentada, e cujo prazo nonagesimal para nova revisão, embora superado, se encontra dentro de limites de razoabilidade.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para conhecer e denegar a ordem, porém,
de ofício, determino que o juízo observe o disposto no art. 316 do CPP e reavalie a prisão do paciente
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/12/2020